Tribunal: TJES
Processo: 0023421-55.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023421-55.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: STHER LUCIA COSER NEMER e outros

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO DE FORMA INCORRETA. RECUSA INJUSTIFICADA DE EXIBIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por STHER LUCIA COSER NEMER e por BANCO SANTANDER S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou procedente o pedido formulado na “Ação de Exibição de Documentos” ajuizada pela primeira em face do segundo, compelindo o banco a apresentar documentos relacionados à sua suposta vinculação com pessoa jurídica ré em ação trabalhista, sob pena de presunção de veracidade dos fatos. O banco apelou alegando ausência de posse dos documentos, requerendo efeito suspensivo ao recurso e pleiteando a improcedência da ação. A autora, por sua vez, recorreu contra a não conversão da obrigação em perdas e danos e contra o valor fixado a título de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o pedido de efeito suspensivo formulado pelo banco na apelação; (ii) verificar se a ausência de localização dos documentos é suficiente para afastar a obrigação de exibi-los e a aplicação da presunção do art. 400 do CPC; (iii) estabelecer se é possível a conversão da obrigação de exibição em perdas e danos em sede de ação autônoma de exibição de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de efeito suspensivo formulado pelo banco não observa os requisitos processuais do art. 1.012, § 3º, do CPC, pois não foi apresentado por petição em apartado e dirigida ao relator, o que inviabiliza seu conhecimento.

A alegada impossibilidade de localização dos documentos, não apresentada em primeiro grau, configura inovação recursal e, ainda que acolhida, não exime o banco da obrigação legal de exibição quando demonstrada a posse, nos termos do art. 397 do CPC.

A não exibição injustificada de documentos enseja a aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 400, I, do CPC, sendo ineficaz o argumento de ausência de resistência, uma vez que houve contestação sem indicação de que o documento seria apresentado.

A ação autônoma de exibição de documentos tem natureza instrumental e não comporta conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, devendo eventual indenização ser pleiteada em ação própria.

O valor dos honorários fixados atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, diante da simplicidade da demanda e da ausência de instrução probatória complexa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao relator, sob pena de não conhecimento.

A ausência de exibição de documentos, sem justificativa plausível, autoriza a aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 400, I, do CPC.

A ação autônoma de exibição de documentos, apesar de não ser mais classificada como cautelar, possui caráter instrumental, não admitindo a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

A resistência manifestada na contestação autoriza a condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, caput e § 2º, 397, 400, I, 497 e 1.012, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.047.447/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14.08.2023, DJe 21.08.2023; TJES, ApCiv 0001647-47.2014.8.08.0032, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 01.08.2024; TJES, ApCiv 0002489-56.2016.8.08.0032, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 13.06.2023; TJES, ApCiv 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 16.11.2020.

Vitória/ES,
19 de maio de 2025
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023421-55.2017.8.08.0024

APELANTE/APELADA:
STHER LUCIA COSER NEMER

APELADO/APELANTE:
BANCO SANTANDER S/A

RELATOR
: DES SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço dos recursos
.

Conforme relatado, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
STHER LUCIA COSER NEMER
e por
BANCO SANTANDER S/A
contra a r. sentença do id. 12862043, que julgou procedente a pretensão inaugural, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES nos autos da “Ação de Exibição de Documentos” ajuizada por
STHER LUCIA COSER NEMER
em desfavor do
BANCO SANTANDER S/A
.

Verifica-se que os recursos apresentados pelas partes possuem matérias destoantes, razão pela qual passo ao seu exame separadamente.

DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE BANCO SANTANDER S/A

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

Conforme consta no relatório, a instituição financeira requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Segundo preceitua o §3º do art. 1.012, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado diretamente ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição (inciso I) ou diretamente ao relator, quando já distribuída a apelação (inciso II).

Considerando que o recorrente não se atentou a essa formalidade legal, o pedido deve ser rejeitado, uma vez que
“[...]. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. [...]”.
(TJES – Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe 16/11/2020).

Desse modo,
não conheço
do pedido em questão.

É como voto.

MÉRITO

O apelante se insurge contra a sentença que determinou a exibição dos documentos listados na exordial, sob pena de aplicação da presunção contida no artigo 400 do Código de Processo Civil.

Narra que é juridicamente inviável exigir a apresentação de algo que, comprovadamente, não pôde ser localizado.

Defende que a ausência de juntada do documento não pode ser interpretada como resistência ou descumprimento, pois o caso se trata de inexistência ou inacessibilidade de documentos.

Aponta que não apresentou resistência à demanda, pelo que não é crível ser condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Ante o expendido, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença apelada, julgando improcedentes os pedidos inaugurais.

Contrarrazões no id. 12862060, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento do juízo
a quo
.

Nota-se que a instituição financeira não nega o seu dever de exibir os documentos, mas apenas aduz a impossibilidade de os localizar, fundamento insuficiente para afastar o argumento exposto no comando sentencial, que determinou a exibição de documentos.

Em verdade, a tentativa infrutífera de localizar o documento configuraria verdadeira inovação recursal, pois não aventado esse ponto em primeira instância, de modo que nem sequer deve ser examinado, no entanto, ainda assim, o fato de não localizar não ilide a obrigação da instituição financeira, em especial porque devidamente justificada pela parte postulante, ora apelada e autora na origem.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da ação autônoma de exibição de documentos, destacando seu caráter satisfativo e instrumental, sendo suficiente a demonstração dos requisitos previstos no art. 397 do CPC: descrição do documento, finalidade probatória e demonstração de posse pela parte requerida, pontos estes não questionados nos autos.

Nesse particular, convém ressaltar que o artigo 400 do Código de Processo Civil é claro no sentido de que, se a parte obrigada à exibição dos documentos se quedar silente, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que a postulante do pleito exibitório pretendia provar, veja-se:

Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398; [...]

Destarte, a presunção de veracidade das alegações fáticas,
in casu
, decorre não só do fato de a apelante não ter localizado o contrato, mas também por não ter cumprido a determinação judicial de exibição de documento (art. 400, I, também do CPC/15) sem justificativa plausível.

Nesses termos, não pode a apelada ser penalizada por reiterados descumprimentos de determinações judiciais sob o argumento de que não encontrou o documento, em especial porque evidenciada de elementos que justificam o pedido em relação à recorrente.

Quanto à alegada ausência de resistência, é consabido que, em ação de exibição de documentos, apenas a demonstração da resistência administrativa ou judicial enseja a condenação do requerido aos ônus sucumbenciais, o que restou demonstrado nos autos, justificando a manutenção da sentença nesse ponto.

Isso porque o Banco Apelante contestou o pedido e em nenhum momento afirmou que ofereceria o documento, sendo cabível, portanto, a condenação ao pagamento dos honorários por aplicação do princípio da sucumbência (artigo 85, caput, do CPC).

Dessa forma,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

DO RECURSO DE STHER LUCIA COSER NEMER

A recorrente irresigna-se contra a sentença por não ter se manifestado contra a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, além de sustentar que os honorários advocatícios sucumbenciais foram arbitrado em valor módico.

O recorrido, por sua vez, não apresentou contrarrazões ao recurso.

Verifica-se que a apelante ingressou com a “Ação de Exibição de Documentos” a fim de que seja o banco apelado compelido a exibir documento que a vinculasse a uma empresa reclamada nos autos da ação trabalhista n. 0051400-55.2008.5.17.0008. Narra que a instituição financeira a indicou como procuradora da pessoa jurídica ré na ação trabalhista, tendo ocorrido o redirecionamento do feito executivo em seu desfavor.

Antes da prolação da sentença, a apelante requereu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, oportunidade em que o juízo
a quo
afastou o argumento por ausência de previsão legal.

De plano, o pedido da recorrente não merece acolhida.

Apesar de o Colendo Superior Tribunal de Justiça entender que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos possa ser pleiteada a qualquer tempo (REsp 2.121.365/MG), entendo por inaplicável ao caso dos autos, pois a demanda na forma como ajuizada reflete o seu caráter instrumental, ou seja, almeja garantir a eficácia da instrução probatória ou um futuro provimento jurisdicional. Nesse sentido, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos ocorre nas ações de conhecimento (cominatórias), sendo incabível a sua aplicação na ação cautelar de exibição de documentos, como no caso dos autos. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.047.447/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023.)

O E. Ministro Relator do aresto em questão explicita que “o art. 497 do CPC é totalmente incompatível com a natureza e rito próprio da ação cautelar, sendo aplicável apenas às ações de natureza cominatória de processo de conhecimento”.

No mesmo sentido, colaciono os judiciosos entendimentos desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECORRIDO QUE NÃO CUMPRIU INTEGRALMENTE A ORDEM JUDICIAL. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diante do caráter instrumental da ação cautelar de exibição de documentos, não se admite a conversão da obrigação de apresentá-los em condenação por perdas e danos, devendo tal pretensão ser concretizada em processo autônomo a ser ajuizado pela parte interessada. 2. Tratando-se de ação de natureza cautelar, o conteúdo decisório se restringe à segurança e à instrumentalização do processo principal, cingindo-se a consequência da ausência de exibição, na admissão, como verdadeiros, dos fatos que a parte pretendia provar. 3. Recurso desprovido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0001647-47.2014.8.08.0032; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: DES. FABIO BRASIL NERY; Data: 01/08/2024)

[...] 2. Considerando o caráter instrumental do processo cautelar, que presta garantir a eficácia da instrução probatória ou um futuro provimento jurisdicional, não pode ser convertida a obrigação de exibir documentos em perdas e danos. 3. A eventual reparação por danos causados à Apelante deve ser postulada em ação própria. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0002489-56.2016.8.08.0032; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO; Data: 13/06/2023)

Não se desconhece que a ação cautelar de exibição de documentos não mais subsiste na processualística atual e teve a sua natureza autônoma reconhecida pela jurisprudência firmada pelo STJ, sendo retirado, portanto, a natureza cautelar da referida.

Contudo, o fato de figurar como ação autônoma não lhe retira seu caráter instrumental, que objetiva apenas instrumentalizar eventual processo, notadamente porque a consequência jurídica da não exibição é apenas a presunção de veracidade dos fatos que se pretendia comprovar, inexistindo conteúdo econômico que admita a conversão na forma postulada.

Isso posto, a via eleita pela apelante, ora autora na origem, não se coaduna com a conversão em perdas e danos, devendo eventual prejuízo ser perquirido em demanda própria.

Acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, de igual forma, entendo que a quantia atende aos parâmetros do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por se tratar de matéria simples que não demandou dilação probatória, estando proporcional e razoável à atividade laborativa exigida no caso.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
STHER LUCIA COSER NEMER
e por
BANCO SANTANDER S/A
, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários para R$ 900,00 (novecentos reais) ao causídico de Sther Lucia Coser Nemer, ante a ausência de complexidade da matéria discutida.

Inaplicável a majoração dos honorários aos patronos de Banco Santander S/A, pois, “inexistindo anterior fixação de verba sucumbencial, não há falar em honorários recursais” (AgInt no AREsp 1300570/ES).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)